Tribunal: TJDFT
Processo: 0742683-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742683-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO SARMENTO CARRARA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por IVO SARMENTO CARRARA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que consistia em determinar que o réu restituísse ao autor, imediatamente, o valor atualizado de R$ 544.534,59 (quinhentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) ou, alternativamente, a quantia de R$ 233.338,95 (duzentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos). O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 171340949 do processo referência. Em suas razões recursais (ID no 52094676), o agravante narra que, em 28/11/2003, teria contraído matrimônio com Sandra Valéria Félix de Azeredo, em regime de separação obrigatória de bens. Acrescenta que, “por não por não possuírem mais ânimo em continuar a vida conjugal (...), em 2005 a Requerida ajuizou ação de alimentos em desfavor do Agravante (Processo no 2005.01.1.027481-7) sendo fixados os alimentos provisórios no percentual de 12% dos rendimentos brutos do Requerente, e, posteriormente, fixados em definitivos no percentual de 15%, descontados diretamente em folha de pagamento, uma vez que o Agravante é servidor público aposentado do BANCO CENTRAL DO BRASIL”. Pontua que teria sido determinado que o valor mensal a título de alimentos deveria ser depositado “no Banco ITAU, Agência 4390, Conta corrente no 00275-8, na cidade de Goiânia, em nome da alimentada”. Assevera que, após a celebração do divórcio e da determinação do pagamento dos alimentos, Sandra Valéria Félix de Azeredo teria se mudado do Distrito Federal, sem que o agravante tivesse qualquer informação de seu paradeiro, sendo que apenas os valores relativos à pensão alimentícia eram descontados mensalmente de seu contracheque. Disse que, no mês de fevereiro de 2023, ao realizar pesquisa no sistema de informações dos Cartórios de Goiânia, teria constatado que a alimentanda havia falecido em 09/12/2016. Sustenta que teria enviado a certidão de óbito para a entidade pagadora (Banco Central do Brasil - BACEN) para que procedesse à suspensão da pensão alimentícia e devolução dos valores ao agravante. Aduz que “não se sabe por qual razão o Agravado (ITAU) não se atentou as informações do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – SIRC, e continuou a repassar o valor da pensão até fosse informado do óbito da pensionista”. Alega que “o BANCO CENTRAL por intermédio de sua Divisão de Gestão da Folha de Pagamentos, Aposentadorias e Pensões (DIFAP) enviou ao Agravado Ofício no 17767/2023 solicitando a reversão do valor total de R$ 233.338,95 (duzentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) ao Agravante”. Relata que o agravado teria informado que, “de R$ 233.338,95 creditado na conta corrente da pensionista, havia apenas a quantia de R$ 17.595,96”. Menciona que, uma vez que os referidos valores teriam sido creditados indevidamente do agravante desde dezembro de 2016, o “valor do débito atualizado perfaz o montante de R$ 544.534,59 (quinhentos e quarenta e quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)”. Acrescenta que “a Agravada não contestou a ação” e que “o Agravante não pode aguardar o lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a sentença final de mérito, para que o Agravado realize a reversão dos valores creditados indevidamente de sua conta bancária”. Defende que estariam presentes os requisitos para a concessão da liminar requerida. Nesse contexto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, bem como “a concessão de medida liminar para determinar que o Agravado restitua imediatamente o valor de R$ 544.534,59 (quinhentos e quarenta e quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), conforme planilha de cálculos anexa”. Subsidiariamente, pugna pela “concessão de medida liminar para determinar que o Agravado realize a reversão do valor de R$ 233.338,95 (duzentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), acrescido de juros e correção monetária”. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar deferida. Preparo regular (IDs no 52094704 e 52094706). Na decisão de ID no 52166675, indeferi os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contrarrazões apresentadas pelo banco agravado no ID no 52962236, em que pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da inobservância do princípio da dialeticidade e da ausência de impugnação específica acerca de todos os fundamentos da decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia o desprovimento do recurso. O agravante manifestou-se na petição de ID no 54736885, requerendo “a desistência do recurso, tendo em vista a perda do objeto e o feito ter sido recentemente sentenciado pelo MM. Juizo a quo”. Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pelo agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, c/c art. 998, ambos do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Retire-se o feito da pauta de julgamento designada para a 3a Sessão Ordinária – 7TCV – MODALIDADE PRESENCIAL, designada para o dia 21/02/2024. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador